Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-23.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704340-23.2018.8.07.0008 RECORRENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. RECORRIDO: ALESSANDRA AMADOR MIRANDA, G. M. D. C., MONICA DOS SANTOS CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA AMADOR MIRANDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO FINANCIADO. CLAÚSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PERDA TOTAL. MORTE DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LEGITIMIDADE. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. VALOR TABELA FIPE E CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO SINISTRO. I – A existência de financiamento bancário garantido por alienação fiduciária apenas remete às partes a obrigação de pagar, em primeiro lugar, o saldo devedor à instituição financeira credora e reportar o saldo, se houver, ao fiduciante do bem, o que não torna o segurado - ou seus sucessores - parte ilegítima para postular indenização securitária. II – Eventual indenização decorrente do sinistro de veículo segurado, com cláusula de alienação fiduciária, deverá ser paga à instituição financeira credora até o limite de quitação do contrato e somente o saldo remanescente, caso existente, deverá ser pago diretamente ao possuidor do bem, conforme, inclusive, consta das condições do contrato de seguro. III – No entanto, no caso em apreço, foi reconhecida a existência de contratação de seguro prestamista por ocasião do financiamento do aludido automóvel, o que afasta, em princípio, a regra acima exposta, haja vista que este visa à quitação do saldo devedor no caso de morte do contratante. IV – Nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, são consideradas nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Assim, revela-se abusiva a exigência de comprovação da quitação do financiamento ou da entrega dos documentos necessários à transferência de propriedade do salvado para o pagamento da indenização pleiteada. Precedentes. V – Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a data do sinistro é o parâmetro para o valor da indenização constante na Tabela FIPE e para o início da incidência da correção monetária. VI – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 786 do Código Civil, sustentando que o pagamento integral da indenização só pode ocorrer se o salvado estiver livre e desembaraçado. Aduz que inexiste abusividade no contrato firmado. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB/DF 45.892) e Camilla Dias Gomes Lopes dos Santos (OAB/DF 56.709). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 786 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB/DF 45.892) e Camilla Dias Gomes Lopes dos Santos (OAB/DF 56.709). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010